Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701396-53.2024.8.07.0003 RECORRENTE: AÇOUGUE NAVARRO COMERCIO DE CARNES LTDA RECORRIDO: NOEZIO CARLOS NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. CESSÃO DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO IMÓVEL A TERCEIROS. SEGURO DO IMÓVEL. REQUISITOS. ART. 71 DA LEI No 8.245/1991. NÃO COMPROVADOS. DIREITO À RENOVAÇÃO. INEXISTENTE. 1. Nas locações comerciais de imóveis, os locatários têm direito à renovação do contrato, por igual prazo, desde que cumpram, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 51 da Lei no 8.245/1991. 2. Na petição inicial da ação renovatória, além dos requisitos comuns do art. 282 CPC, a instrução deve ser feita pelo locatário com prova do exato cumprimento do contrato em curso (Lei no 8.245/1991, art. 71, II). 3. A não comprovação da realização de seguro contra incêndio durante todo o período da locação e a cessão do imóvel pelo locatário sem a anuência do locador, a despeito do estabelecido no contrato, demonstram que o locatário deixou de cumprir exatamente o ajuste em curso, afastando o direito à renovação pretendida. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 51 e 71, inciso II, ambos da Lei no 8.245/1991, defendendo a procedência da ação renovatória do contrato de locação realizado pelas partes, porquanto cumpre os requisitos legais. Requer a fixação de honorários advocatícios recursais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 51 e 71, inciso II, ambos da Lei no 8.245/1991, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: O contrato de locação firmado entre as partes prevê, na Cláusula Oitava, que o locatário tem a obrigação de providenciar o seguro do imóvel contra os riscos de fogo “em companhia de absoluta idoneidade de forma compreensiva equivalente a 200 (duzentas) vezes o valor do aluguel, vigente à época da celebração do seguro ou de suas renovações, mantendo-o segurado até o final do prazo contratual” (ID 64667339 - Pág. 3). O apelante não comprovou a realização do seguro do imóvel na inicial. Apenas em réplica, juntou o contrato de seguro (ID no 61913468). No entanto este documento comprova que o imóvel foi segurado no período de 30/1/2024 a 30/1/2025, inexistindo qualquer prova de que o imóvel esteve segurado desde 20/7/2022, data do início da locação. O fato de que o seguro do imóvel deve ser renovado anualmente, não permite presumir que o imóvel esteve segurado nos períodos anteriores àquele comprovado. O apelante afirma que não houve sublocação do imóvel, mas contrato de parceria firmado com terceiro, o que não estaria vedado pelo contrato de locação. No entanto, o referido “Contrato de Parceria Comercial de Exploração de Casa de Carnes” (ID no 61913470) deixa claro que o locatário cedeu o ponto comercial para que terceiro passasse a explorar a atividade econômica desenvolvida no imóvel locado (ID 64667339 - Pág. 4). O fato de o referido contrato de parceria prever que o locatário permaneceria responsável pelo pagamento da locação, do IPTU e dos demais impostos do imóvel não descaracteriza a violação ao contrato de locação objeto da presente ação. Isto é, está comprovado que a exploração comercial do imóvel por terceiro sem a anuência do locador viola a Cláusula Décima Quarta do contrato de locação (ID 64667339 - Pág. 5). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Por fim, quanto aos pedidos de fixação de honorários recursais realizado pela recorrente e de majoração feito pelo recorrido, embora previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002